Tribunal: TJDFT
Processo: 0711940-24.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. DESPESAS MÉDICAS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. PRÊMIO. PAGAMENTO EM ATRASO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA 257 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a pagar ao recorrido o valor de R$307,00 (trezentos e sete reais), atualizado monetariamente desde a data do fato (23/02/2020). O Juízo “a quo” concluiu que está devidamente provado nos autos o fato constitutivo do direito do recorrido, debilidade de grau leve das funções motoras do pescoço, mediante a juntada de laudo de exame de corpo e delito emitido pelo Instituto Médico Legal/DF, motivo pelo qual a indenização securitária tem que ser paga, sem quaisquer outras indagações ou exigências. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que o recorrido estava inadimplente com o prêmio Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, na data do acidente (23/02/2020). Sustenta que quando o acidente envolve um automóvel inadimplente com o seguro obrigatório, somente o proprietário do veículo não teria direito a indenização. Defende, portanto, que o inadimplemento e/ou pagamento fora do vencimento do seguro atrai não somente a excludente da responsabilidade da gestora do consórcio DPVAT, como também impede o licenciamento e livre circulação do veículo. Contrarrazões apresentadas ID. 24191819.
4. Nos termos do artigo 3o, inc. III, da Lei 6.194/1974, é devida indenização por despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas, até o limite de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), como reembolso à vítima, em virtude de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.
5. No dia 23/02/2020, o recorrido sofreu acidente de veículo automotor que ocasionou o capotamento do veículo na cidade de Caldas Novas/GO, conforme registro de atendimento integrado constante do ID. 24191554 Pág. 4/10.
6. As imagens do automóvel ID. 24191558/24191759 demonstram a gravidade do acidente, o que se revela compatível com a lesão sofrida pelo recorrido, qual seja, fratura do processo odontoide de C2 e processo espinhoso de C7, que resultaram em debilidade grau leve das funções motoras do pescoço (ID 18082288 - Pág. 3). Há, também, relatórios médicos ID. 24191554 – Pág. 1/3, ID. 24191760 – Pág. 8 e ID. 24191793 laudo de exame de corpo de delito ID. 24191760 0 - Pág. 1/4 que indicam o nexo de causalidade entre a lesão sofrida pelo recorrido e o acidente automobilístico. Desse modo, comprovado os gastos com material e assistência médica, conforme a nota fiscal anexada aos autos ID. 24191795, a condenação do recorrente ao pagamento de indenização no valor de R$307,00 (trezentos e sete reais) é medida impositiva.
7. Nesse trilhar, de acordo com o enunciado da súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, a inadimplência ou atraso no pagamento do prêmio do seguro DPVAT não é fundamento para a recusa do pagamento da indenização. O referido entendimento é igualmente aplicável aos casos em que o proprietário do veículo seja vítima do acidente, de modo que a falta de pagamento do prêmio pelo recorrido, ainda que comprovado pelo recorrente, não obsta o direito à indenização. Precedente no STJ: (AgInt no REsp 1.757.675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019;).
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Tendo em vista que a condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação seria irrisório, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, excepcionalmente, fixo em R$600,00 (seiscentos reais), conforme os termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.